Tribunal: TJMT
Processo: 0011129-94.2018.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDIVALDO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 593.415.561-04 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DE ATENUANTE A FIM DE REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 DO STJ – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
2.
VINDICADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – SANÇÃO PATRIMONIAL DE NATUREZA CUMULATIVA, IMPOSTA PELO PRÓPRIO IMPERATIVO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU DEVIDAMENTE OBSERVADA NO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA –
3.
PRETENDIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante não deve conduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal e à regra disposta no enunciado de Súmula n.º 231 do STJ;

2.
Considerando que a fixação da pena de multa, na hipótese, observou a operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, não há falar em exclusão da respectiva sanção, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal;

3.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011129-94.2018.8.11.0064

APELANTE:

EDIVALDO DOS ANJOS SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO DOS ANJOS SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 11129-94.2018.811.0064 – código 679564, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03,

cumprindo frisar que a pena privativa de liberdade foi
substituída por

duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Nas razões recursais disponíveis no ID 59579016, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i)
que a aplicação da atenuante da
confissão espontânea

conduza a pena intermediária à patamar abaixo do mínimo legal
,
ii)
além de vindicar, por fim,
a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais
, haja vista sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas no
ID 59579017
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

sob o ID 61374471
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
01/08/2018
, por volta das 22h10, na Avenida Goiânia, Bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis-MT, o apelante
EDIVALDO DOS ANJOS SOUZA,
com consciência e vontade, portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, a Polícia Militar recebeu a informação de que na Loja de conveniência “PH”, localizada no endereço acima discriminado, haveria um indivíduo portando uma arma de fogo, razão pela qual os agentes de segurança pública empreenderam diligências no local e depararam com o acusado, que tentou esconder o revólver. Durante a revista na citada conveniência, os policiais encontraram a arma de fogo escondida embaixo de uma blusa de moletom, instante em que o increpado assumiu a propriedade do artefato (Denúncia, ID 59577580).

Via de consequência, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas do artigo 16, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). A ação penal seguiu sua regular tramitação e, ao cabo, a denúncia oferecida foi julgada procedente, tendo o d. juízo prolator, forte no artigo 383 do Código de Processo Penal, condenado o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 14,
caput
, do Estatuto de Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada redução da sanção intermediária para patamar abaixo do mínimo legal
:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta ao apelante estabeleceu-se no
quantum
mínimo previsto em lei, isto é, em
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a sanção intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante relativa à
confissão espontânea
do réu, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...]Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao fato. Consequências – Não foram graves. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal
.

Por fim, inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.[...]”
– Sentença, ID 59579012, p. 4.

Deveras,
obrou em acerto
o magistrado da instância singela.

Como se sabe, ao contrário do que ocorre com as
causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição

de pena
, computadas na terceira etapa do cálculo dosimétrico trifásico preceituado pelo art. 68 do Código Penal, a Lei
não
balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido
na

segunda fase da individualização da pena
em função da incidência de
circunstâncias legais
agravantes
e
atenuantes
.

Todavia, há que se ter em princípio que, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no
art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal
, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes
são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal
.

Dito de outra forma,
na fase judicial da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosá-la dentro dos parâmetros estipulados pelo legislador ao criminalizar a conduta,
sem possibilidade de ultrapassá-los
,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, o que se dá com vistas justamente a
vedar a ocorrência de arbítrio e salvaguardar a legalidade das decisões judiciais
, de modo que,
ao revés de ofender o princípio da legalidade, a regra em questão concretiza-o
.

Aliás, em que pesem os argumentos defensivos no sentido de que “
a confissão espontânea é causa obrigatória de diminuição de pena”
(sic, ID 59579016, p. 4), a vedação prevista pelo enunciado de Súmula n.º 231 do STJ não ofende os
princípios da igualdade e da individualização da pena
e a própria Corte Cidadã já assentou que o aludido entendimento
é
constitucional
e, portanto, não implica em afronta aos axiomas de índole igualmente constitucional
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. (...).
SÚMULA N.º 231/STF. CONSTITUCIONALIDADE
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ERESP N.º 1.154.752/RS. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...). 4
. Nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal o comando do enunciado n.º 231 do STJ
(‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’)
é constitucional, não importando em ofensa aos princípios da individualização da pena ou ao sistema trifásico
. 5. (...)”.

(HC 167.591/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012) – Destaquei.

Vale consignar que, desde então, o Tribunal da Cidadania tem mantido o posicionamento outrora firmado, reiterando expressamente que
“...
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular
”
(STJ,

AgRg no AREsp 1543853/MS. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. Julgamento: 05/11/2019. DJe 20/11/2019) – destaquei.

Deste modo, no que refere ao reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
e à conclusão de que a sua incidência
não detém o condão de conduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal
, é certo que o provimento jurisdicional monocrático
desmerece reparos
e deve ser
mantido incólume
.

2.

Da vindicada isenção da pena de multa
:

O pedido de isenção da pena de multa tampouco deve prosperar, uma vez que a pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03 detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Ademais, em que pese a alegada hipossuficiência econômica do réu, é de se frisar que a regra prevista no
art. 60
, caput
, do Código Penal
foi fielmente observada pelo d. juízo sentenciante.

Com efeito, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
, permite concluir que a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada [art. 49, caput, c/c art. 58, do CP]; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado [art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que eventual pobreza do condenado foi considerada pelo juízo
a quo
ao fixar o valor unitário dos dias-multa
na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ao passo que a quantidade de dias-multa, por seu turno, foi estipulada na mesma proporção em que a pena de reclusão ia sendo calculada
, conforme se vê do ID 59579012, p. 4.

Deste modo, inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados na mínima fração legal, tal qual ocorreu na hipótese.

Por derradeiro, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, o apelante não trouxe à baila provas capazes de respaldar a alegação, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu vincula-se à fase executória, este Sodalício estadual entende que
“compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão da pena de multa.

3.

Da pleiteada isenção das custas processuais:

Q
uanto ao requerimento referente à isenção das custas processuais, deduzido com base na hipossuficiência financeira do apelante, friso
que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Assim,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada junto ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido,
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(
STJ
–

AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu em custas processuais.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO DOS ANJOS SOUZA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 11129-94.2018.811.0064 – código 679564.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020